Tribunal: TJPA
Processo: 0001602-30.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. JÃRI. HOMICÃDIO SIMPLES. CONDENAÃÃO. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. AFASTAMENTO DOS VETORES RELACIONADOS A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA-BASE. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO DE MAIOR REDUÃÃO REFERENTE Ã ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Constatando-se que o juÃzo se absteve de motivar devidamente as circunstÃ¢ncias judiciais que entendeu desfavorÃ¡veis ao rÃ©u Ã© facultado ao Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir a pena, desde que, o faÃ§a com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Nesse viÃ©s, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria e, afastados os vetores da conduta social e personalidade, de rigor a reduÃ§Ã£o do quantum da pena-base aplicada ao apelante, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. NÃ£o hÃ¡ como proceder a maior reduÃ§Ã£o do patamar aplicado na segunda fase da dosimetria decorrente a confissÃ£o espontÃ¢nea, porquanto o ordenamento jurÃdico pÃ¡trio, nÃ£o estipula o patamar fixo para a reduÃ§Ã£o da pena pela incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001602-30.2017.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara do Tribunal do Júri)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MATHEUS DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DOS VETORES RELACIONADOS A CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA-BASE. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO DE MAIOR REDUÇÃO REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena, desde que, o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, afastados os vetores da conduta social e personalidade, de rigor a redução do quantum da pena-base aplicada ao apelante, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não há como proceder a maior redução do patamar aplicado na segunda fase da dosimetria decorrente a confissão espontânea, porquanto o ordenamento jurídico pátrio, não estipula o patamar fixo para a redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido.
3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

MATHEUS DA SILVA
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Relata em síntese, a peça acusatória que, no dia 02/12/2016, por volta das 05h15, nas dependências da Escola Estadual Cristo Redentor, na Rua dos Comerciários, Coqueiro, o apelante ceifou a vida da vítima Mateus Macedo Paiva.

Segundo o apurado, no dia do crime a vítima foi até a citada instituição de ensino e, se identificando ao porteiro, pediu para ingressar no interior da mesma, no que foi atendido. Em seguida, chegou ao local o apelante também pedindo para adentrar a escola, tendo sua entrada permitida.

Tão logo ingressou, o apelante sacou uma arma branca tipo faca e começou a perseguir a vítima, em quem desferiu diversos golpes, fazendo com que a mesma caísse ao chão. A vítima foi socorrida pela diretora da escola, que a levou até o Hospital Metropolitano, onde veio a falecer em virtude da gravidade dos ferimentos sofridos.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender presente prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o réu.

Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, os jurados acolheram a tese da acusação condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, termo de interposição (fl. 66-verso).

Em suas razões (fls. 75/81), postula pelo afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu, por ausência de fundamentação idônea com a consequente redução do quantum da pena-base para o mínimo legal. E na segunda fase da dosimetria, que seja aplicada maior redução da fração referente a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (fls. 83/88), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade com a consequente redução da pena-base, bem como, seja procedido o aumento da fração relacionada a confissão espontânea (fls. 94/97-verso).

É o relatório que submeto à revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, tanto que contra elas a defesa não se insurge. O pedido feito por ela cinge-se, unicamente, sobre a revisão da pena aplicada na primeira e segunda fase da dosimetria. Razão assiste em parte a defesa.

Com efeito, colhe-se da sentença (fls. 68/70), que o magistrado singular com base na decisão do Conselho de Sentença, fixou a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, após valorar negativamente os vetores judiciais atinentes
à culpabilidade, conduta social, personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime
,
in verbis
:
(...)
CULPABILIDADE
em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. (...).
CONDUTA SOCIAL
entendo desajustada, voltada para a criminalidade. O pronunciado possui
PERSONALIDADE
deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa.
Os MOTIVOS
do crime foram desfavoráveis ao réu, e se deram em razão de desavenças entre a vítima e o réu.
As CIRCUNSTÂNCIAS
também não favorecem o acusado visto que efetuou os golpes de faca pelas costas e dentro de uma escola em pleno dia de aula.
As CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves, pois retirada a vida de um jovem, que ainda tinha uma vida pela frente, dentro de um ambiente escolar, geram medo geral entre o alunado. (...).

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que, a motivação dada aos vetores relacionados à
culpabilidade, conduta social, personalidade
,
merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF.

No que tange a culpabilidade
, a fundamentação dada ao referido vetor não se mostra idônea, pois inerente ao tipo penal. Não obstante isso, este vetor há de ser reputado
desfavorável
, pois o agir do réu extrapolou os limites do tipo penal, uma vez que perseguiu a vítima, atingindo-a de forma violenta e cruel com diversas facadas, num total de sete
.

Em relação à conduta social
, observo que a fundamentação se mostra idônea, pois não existem nos autos elementos imprescindíveis para considerar este vetor desfavorável
,
por essa razão, afasto-o
.

Quanto a vetorial da personalidade
, não foram coletados dados que justifique a valoração negativa desta circunstância, nesse passo, desacertada a justificativa dada pelo magistrado
a quo
, pelo que, considero neutra
.

Os
motivos do crime
estão ligados à cólera pelo fato de a vítima ter supostamente furtado alguns objetos da casa da avó do réu, gerando a desavença entre os dois. Ocorre que o motivo é deveras reprovável, pois a ninguém é dado fazer justiça com as próprias mãos, cabendo ao Estado a punição dos crimes. Portanto, a valoração dada pelo o vetor se mostra idônea. Pelo que a mantenho
.

Quanto às
circunstâncias do delito
, são notadamente desfavoráveis, pois como bem sopesado pelo magistrado o apelante praticou o crime em uma escola, em pleno horário de aula, em meio a estudantes e professores. Assim, a fundamentação deste vetor se mostra escorreita, razão pela qual mantenho.

No concernente às
consequências do crime
, entendo que a fundamentação dada ao vetor é valida, pois a vítima contava com apenas dezoito anos de idade. Além disso, por ter sido o delito praticado nas dependências de um colégio, certamente gerou insegurança e medo nos alunos e nos profissionais que ali trabalham. Mantenho este vetor negativo.

Nesse viés, considerando que das seis circunstâncias negativadas pelo Juízo singular, somente quatro remanescem, de rigor a redução da sanção imposta ao apelante. Nessa toada, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria embora a defesa tenha pleiteado a redução em 1/6, decorrente da confissão espontânea, não há como lhe conceder guarida, pois, a Lei Substantiva Penal não estabelece limites mínimo e máximo na redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado, dentro do livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser aplicado.

Assim, mantenho o patamar aplicado pelo juízo singular da circunstância atenuante (art. 65, III, ¿d¿ do CP), em 01 (um) ano, passando o quantum da pena para 13 (treze) anos de reclusão.

O ajuste feito no quantum da dosimetria não é capaz de alterar os demais termos da sentença, que permanecem intactos.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe dou provimento parcial, apenas para abrandar a pena-base imposta ao apelante, mantendo os demais termos da sentença.

É o meu voto.
Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM